Tribunal: TJDFT
Processo: 0745463-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. AVOENGA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Na espécie, observa-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.

3. A discordância da parte não encerra omissão no julgado, e sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria.

4. Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC optou pela orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, no sentido de que, tendo a parte apresentado embargos de declaração, consideram-se examinados e repelidos os fundamentos invocados, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores.

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.